Tribunal: TJBA
Processo: 8011286-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011286-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEI LIMA DIAS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPUTADA AO CONTRATANTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insatisfeita, a parte autora recorre aduzindo: i) necessidade de revisão do contrato de Empréstimo de Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito; ii) necessidade de restituição do indébito na forma dobrada; e iii) condenação em danos morais;

2. A presente hipótese consiste em examinar eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição dobrada das parcelas descontadas em folha de pagamento, em cumulação com a compensação por danos morais;

3. Ao examinar a gravação telefônica acostada pela ré, por meio da qual restou registrada a contratação do empréstimo pelo autor, percebe-se que as informações fornecidas sobre o empréstimo foram escassas, passadas de forma extremamente rápida e não foram cristalinas quanto à sua data de finalização, o montante dos juros de mora, os acréscimos legalmente previstos e, notadamente, a periodicidade das prestações, violando-se, desde já, o dever anexo de informação ao Banco.

4. Quanto aos termos de adesão e de uso e o regulamento, não basta serem disponibilizados pela parte ré em seu site e aplicativo. No momento da contratação, ainda que telefônica, o conteúdo das cláusulas dispostas nos referidos documentos
deve
ser passado ao consumidor.

5. Restou claro e evidente que não houve informação clara a respeito da necessidade de pagamento integral, no mês subsequente, do valor negociado, tampouco dos encargos decorrentes do não pagamento integral.Nesse contexto, toda quantia que superava o valor diretamente descontado das folhas mensais de pagamento era convertida em novo débito, cujo adimplemento não se sabe como e quando ocorreria, gerando um verdadeiro “efeito cascata”;

6. A informação passada de forma falha e insuficiente fica ainda mais evidente sob as condições em fora realizada: a ligação com muitos ruídos, oscilações de volume e, por vezes, momentos “mudos”, além do ambiente barulhoso em que se encontravam as partes. Observa-se a impossibilidade de estabelecimento da perfeita compreensão a respeito do negócio jurídico celebrado;

7. V
erificada a abusi
vidade contratual, impositiva é a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem c
onsignado em contrato de empréstimo consignado, nos moldes do artigo 144 do Código Civil, com adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado,
divulgada através do portal SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil,
e dos valores efetivamente devidos;

8. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a repetição em dobro, atualizados desde a data de cada desembolso e acrescido de juros desde a citação, com fundamento no art. 42 do CDC, porque as circunstâncias dos autos comprovam a má-fé por parte da instituição financeira, capaz de gerar, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento;

9.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, diante das peculiaridades do presente caso, como porte econômico da parte recorrente e os transtornos vivenciados pelo recorrente, sem deixar de considerar a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, tem-se que o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável, e inclusive se coaduna aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

10. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011286-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SIDNEI LIMA DIAS
e como apelada
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA